Tribunal: STF
Processo: RE 1380231
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 29, p. 2):



    “IMPOSTO DE RENDA – Pedido de isenção em razão de visão monocular. Pedido julgado procedente. Procedência. Precedente de turma julgadora. Questão bem apreciada. Improvimento.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta a violação ao art. 150, §6º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso assevera, em síntese, que a isenção do imposto de renda foi concedida em desrespeito à legislação de regência da matéria. Nesse sentido, busca o reconhecimento da “legitimidade da cobrança da contribuição, bem como do desconto do IR ou no mínimo, para ressalvar os períodos prescritos e sobrestar o feito para aguardar o julgamento dos TEMAS 160 E 317/STF, ou ainda para aplicar no caso da restituição a observância do TEMA 810 do STF.” (eDOC 31, p. 20) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o acórdão recorrido ratificou os termos da sentença. Esta, por sua vez, consignou o seguinte: 



    “No mérito, a Lei Federal nº 7.713/88, que altera a legislação sobre o imposto de renda e dá outras providências, dispõe, em seu artigo 6º, inciso XIV, que: “Art. 6º - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:(...)XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (...)” 



    Insta observar que é assente no Superior Tribunal de Justiça que o artigo 6º, XIV da Lei 7713/88 não faz distinção entre as modalidades de cegueira para efeito de isenção de imposto de renda, abrangendo assim a visão monocular: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IRPF. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. CEGUEIRA. DEFINIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA QUE ABRANGE TANTO A BINOCULAR QUANTO A MONOCULAR. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - O art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto sobre a Renda, inferindo se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. III - Recurso especial improvido. (REsp 1553931/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).” 



    Ante a documentação acostada aos autos, verifica-se que o laudo pericial que indeferiu a isenção de imposto de renda do autor, constata que ele, de fato, é portador da visão monocular (fls. 14). Assim, no caso em tela, a lide recai sobre a interpretação normativa do inciso XIV, do artigo 6° da Lei 7.713/88 e se, dentre as hipóteses de isenção elencadas, estaria a cegueira de um olho.”



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Lei nº 7.713/88), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Confira-se com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VISÃO MONOCULAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1209831 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.20)



    Quanto ao pedido relacionado à fixação da correção monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Por fim, observo que os temas de repercussão geral apontados pela parte recorrente (Temas nº 160 e 317) não se aplicam à presente controvérsia. Ambos os precedentes tratam de contribuição previdenciária, matéria não debatida nos presentes autos. Assim, descabe o sobrestamento pretendido.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente